Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) foi criada com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com a atenção básica à saúde.
3. Comprovado que o servidor exerce labor referente às ações básicas de saúde, bem como a carga horária semanal, faz jus ao recebimento da GAB.
4. Segurança concedida.